Tribunal: STF
Processo: AI 422237
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO
INSUFICIENTE. DESERÇÃO.
Decreta-se a deserção do recurso extraordinário, quando não efetivado

o preparo em sua integralidade. Precedente.
Agravo regimental não provido.